Tribunal: TJSP
Processo: 1523012-03.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523012-03.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANO
DE LIMA REINALDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523012-03.2019.8.26.0228 -Voto no 51.488
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1523012-03.2019.8.26.0228
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: CRISTIANO DE LIMA REINALDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 51.488
CRISTIANO DE LIMA REINALDO foi denunciado por
dois furtos qualificados (rompimento de obstáculo à subtração da coisa), em
continuidade delitiva.
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 11 dias-multa, no piso, por infringir o artigo 155, parágrafo 4o,
inciso I, do Código Penal, aplicada a regra do artigo 71, também do Estatuto
Repressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523012-03.2019.8.26.0228 -Voto no 51.488
3
A pena dita carcerária foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na
prestação pecuniária no valor equivalente a 10 dias-multa, a entidade que será
escolhida pelo Juiz das Execuções Criminais (fls. 131/133).
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega que
as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a condenação
que lhe foi imposta, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, pleiteia
o reconhecimento de que o delito não ultrapassou a esfera da tentativa e o
afastamento da qualificadora (fls. 137/143).
O recurso foi respondido (fls. 150/155).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se as fls. 163/169.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na
Polícia,
CRISTIANO
preferiu
o
silêncio
constitucional, perdendo excelente oportunidade para oferecer a sua própria
versão sobre os acontecimentos. Em Juízo, não compareceu, sendo
regularmente decretada a sua revelia (fls 7 e 129).

Mas, a prova dos autos mostra que, no dia do episódio,
os milicianos João Henrique da Silva Marques e Guilherme Gregório Nunes
estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo que
carregava uma sacola e uma mochila, e resolveram interpelá-lo. Ele foi
identificado como sendo CRISTIANO DE LIMA REINALDO. Os guardas
encontraram, na sacola, uma bateria de automóvel, e, na mochila, algumas
ferramentas, dois maços de cigarro e um frasco de desodorante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523012-03.2019.8.26.0228 -Voto no 51.488
4
O interpelado não conseguiu explicar a origem
daqueles objetos e, assim, os gendarmes resolveram verificar se havia algo de
anormal nas proximidades, sendo certo que perto dali encontraram dois veículos
danificados: um Fiat Fiorino, com um dos vidros quebrado, o capô do motor
levantado e faltando a bateria, e um Volkswagen Gol, com o vidro lateral traseiro
também quebrado e a porta aberta. No chão, próximo a este último veículo,
estava a frente removível do equipamento de som de bordo. Por isso,
CRISTIANO foi preso e levado para a Delegacia.
Antonio Marcelo da Silva, proprietário do Fiat Fiorino e
Rafael do Patrocínio, foram à Polícia e registraram a ocorrência, ocasião em que
Antonio reconheceu como sua a bateria e os dois maços de cigarros, e Rafael, o
frasco de desodorante e a frente removível do aparelho de som de seu carro.
As res furtivae foram avaliadas em R$ 642,00 ao todo
(fls. 16/17).
Isto é o que consta de fls. 3, 4, 5, 6, 7, 8/11, 12/15,
16/17, 18/19, 20/21, 36/37, 40/41, 42/43, 44/48, 62/63, 68/69, 70/71, 73/80 e dos
vídeos anexados ao termo de audiência de fls. 129/133.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide da palavra
das vítimas, pessoas que não conheciam CRISTIANO e, portanto, não tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523012-03.2019.8.26.0228 -Voto no 51.488
5
nenhum motivo para incriminá-lo gratuita e injustamente.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a CRISTIANO, por dois furtos qualificados (rompimento de obstáculo à subtração
da coisa) em continuidade delitiva. Aliás, a qualificadora restou plenamente
demonstrada pelo laudo de fls. 73/80, não havendo se falar no seu afastamento.
De outra parte, dizer-se que o delito não teria
ultrapassado a esfera da tentativa contraria a evidência dos autos, porque “para a
consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda
que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente
posterior” (Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus no 114.329/RS - Relator
Ministro ROBERTO BARROSO - julgamento realizado em 1o/OUT/2013).
Registro que a reprimenda foi fixada de maneira
adequada.
Por fim, verifico que o regime prisional foi fixado com
extrema brandura, sobrevindo a substituição da sanção carcerária por duas
restritivas de direitos, de modo que CRISTIANO na verdade, não tem do que
reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator